Tribunal: TJSP
Processo: 1030498-50.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO EM DOBRO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO FOSSE ISSO, AINDA QUE SE TIVESSE DEMONSTRADA A COBRANÇA, NÃO HAVERIA FALAR EM DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DESABONADORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, POR

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO EM DOBRO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO FOSSE ISSO, AINDA QUE SE TIVESSE DEMONSTRADA A COBRANÇA, NÃO HAVERIA FALAR EM DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DESABONADORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, POR CONSEGUINTE, DE ABALO À HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030498-50.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SUZE DA COSTA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030498-50.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29250
APEL.No: 1030498-50.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (4a VC)
APTE. : SUZE DA COSTA SANTOS
APDOS. : CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (SUPERMERCADO EXTRA)
E BANCO ITAUCARD. S/A.
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC
INDENIZAÇÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO
DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO EM
DOBRO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO
FOSSE ISSO, AINDA QUE SE TIVESSE DEMONSTRADA A
COBRANÇA, NÃO HAVERIA FALAR EM DANOS MORAIS,
POR AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DESABONADORA JUNTO
AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, POR
CONSEGUINTE, DE ABALO À HONRA SUBJETIVA DA
AUTORA.

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZE DA
COSTA SANTOS, nos autos da ação de repetição de indébito c.c. indenização
que move em face de CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (SUPERMERCADO
EXTRA) E BANCO ITAUCARD S/A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos termos da sentença de fls. 168/169, da Juíza MARIANA
HORTA GREENHALGH, da qual o relatório se adota.
A apelante recorre, destacando, em síntese, que possui
cartão de crédito do extra, bandeira Itaucard. Em setembro de 2019, recebeu
fatura no valor de R$ 121,78, com data de vencimento em 09.09.2019, que pagou
no dia 10.09.2019 dentro do próprio mercado, unidade Anhanguera. Ocorre que,
em novembro de 2019, recebeu a mesma cobrança, tendo a parte ré informado
que a fatura não constava como paga no sistema. Não conseguiu solucionar o
impasse extrajudicialmente, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda, para
pedir a repetição dobrada da quantia cobrada indevidamente e indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030498-50.2019.8.26.0405 -Voto no
3
danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030498-50.2019.8.26.0405 -Voto no
4
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“De inicio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida,
porquanto a solidariedade entre os fornecedores é inerente à prestação de serviços,
e dessa maneira, todos quer participaram da cadeia respondem solidariamente,
independentemente de culpa, pela prestação deficiente do serviço.
No mérito, o pedido é improcedente.
Afirma a autora efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 121,78, em
10.09.2019, um dia após seu vencimento. Para tanto, junta o documento de fl. 24, o
qual, contudo, não se mostra apto a demonstrar o efetivo pagamento.
Isso porque o documento de fl. 24 não traz o código de barras da fatura
vencida em 09.09.2019 (34191.75074.07135.232044.00148.270002.5.000). Em
verdade, não traz qualquer indicativo que o relacione à fatura vencida em setembro
de 2019, inclusive o valor é diverso (R$ 121,70).
O relatório de fl. 129 traz que a autora afirma ter realizado o pagamento da
fatura no CORBANs, mas que não apresentou comprovante e não houve localização
do pagamento contestado.
Daí porque, na fatura do mês de novembro, no valor de R$ 445,30, depreende-
se ser composta por alguns apagamentos, além de "estorno crédito proviso" de R$
121,78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030498-50.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Dela se verifica, ainda, a existência de informação no sentido de que o
pagamento não foi processado, conforme protocolo de atendimento de 19.9.2019 (fl.
132).
Desse modo, pelos elementos coligidos aos autos, não há prova do efetivo
pagamento no dia 10.09.2019, a embasar o pedido de repetição em dobro.
Não fosse isso, ainda que se tivesse demonstrada a cobrança, não haveria
falar em danos morais, por ausência de anotação desabonadora junto aos órgãos de
proteção ao crédito e, por conseguinte, de abalo à honra subjetiva da autora.”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários dos patronos dos réus para 20% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator